Tribunal: TJMT
Processo: 1000506-94.2020.8.11.0027
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000506-94.2020.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expedição de CND, Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CRISTIANO MARIN - CPF: 256.410.868-78 (APELANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR EXTRAVIO DE PETIÇÃO E FALTA DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. VALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INCLUSÃO DA MULTA NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade do processo administrativo que resultou na aplicação de multa ambiental inscrita na Certidão de Dívida Ativa no 2020438982, alegando vícios procedimentais, como extravio de petição, envio de notificações para endereço incorreto e ausência de intimação para alegações finais.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve: (i) a existência de nulidades no processo administrativo ambiental em decorrência do extravio de petição e ausência de intimações válidas; e (ii) a legalidade da inscrição da multa ambiental na Certidão de Dívida Ativa, impedindo a emissão de certidão negativa.

III. Razões de decidir
3. Conforme jurisprudência consolidada, a declaração de nulidade exige demonstração de prejuízo concreto, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
. No caso, embora tenha havido alegado extravio de petição, a defesa do autuado foi exercida por meio da impugnação ao auto de infração, devidamente apreciada pela Administração Pública.
4. O envio de notificações a endereço diverso culminou na intimação via edital, forma válida nos casos de insucesso da comunicação pessoal, conforme legislação vigente. Não há cerceamento de defesa.
5. A multa ambiental inscrita na dívida ativa possui natureza não tributária, mas é equiparada às dívidas fiscais para fins de cobrança, conforme art. 2o, §2o, da
Lei no 6.830/1980
. Sua inclusão impede a emissão de certidão negativa, consoante a legislação aplicável e a jurisprudência pátria.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"A nulidade de processo administrativo ambiental exige demonstração de prejuízo concreto à defesa do autuado, sendo válida a intimação por edital quando frustrada a intimação pessoal. Multas ambientais inscritas em dívida ativa podem ser incluídas em certidões de regularidade fiscal, nos termos da Lei no 6.830/1980."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 489; Lei no 6.830/1980, art. 2o, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, REsp 1.933.440/RS; TJ-MT, AC no 10130610420208110041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 16/08/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CRISTIANO MARIN
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade identificada pela numeração única: 1000506-94.2020.8.11.0027, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que revogou a tutela provisória concedida anteriormente, julgando improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito e condenando a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id: 256872165).

Inconformado, o apelante arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença, alegando a ausência de análise da causa de pedir e dos pedidos contidos na petição inicial. Sustenta que suas súplicas decorrem do extravio de uma petição durante o procedimento administrativo e da falta de notificação para apresentação de alegações finais.

Afirma, ainda, que houve cerceamento de defesa em razão do extravio da referida petição nos autos do processo administrativo, pois a peça indicava o endereço atualizado da parte e comunicava a constituição de um novo advogado como representante. Diante disso, argumenta que as intimações subsequentes são presumidamente inválidas.

Além do mais, assevera que a cobrança inscrita na Certidão de Dívida Ativa no 2020438982 é manifestamente nula, o que resultou no impedimento para a emissão de certidão negativa, causando entraves significativos à vida fiscal e econômica da recorrente.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença e julgados improcedentes os pedidos iniciais (Id: 256872166).

Por sua vez, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se absteve de opinar quanto a matéria controvertida, se fundamentando na ausência de interesse público (Id: 259293193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CRISTIANO MARIN
contra a sentença proferida nos autos da ação declaratória de nulidade movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

O autor, ora apelante, sustentou na inicial ser produtor rural e que, para gozar do benefício diferido de recolhimento do ICMS (FETHAB), necessita discriminar nas Notas Fiscais a Certidão Negativa de Débito.

Contudo, a certidão foi emitida como "positiva" em razão de débito inscrito em dívida ativa (CDA no 2020438982), proveniente de multa ambiental lavrada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente.

Alegou que o processo administrativo que originou a multa é nulo por: (i)
ausência de juntada de petição em que constituiu advogado
; (ii)
envio de notificações para endereço diverso do seu domicílio
; e (iii)
falta de intimação para apresentação de alegações finais
.

O Juízo “
a quo
”, entendendo não haver flagrante ilegalidade no processo administrativo, julgou improcedentes os pedidos e revogou a tutela anteriormente concedida.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, reiterando as alegações de nulidade do processo administrativo e requerendo a reforma da sentença.

Sem mais delongas, passo a análise do mérito recursal.

I – PRELIMINAR DE MÉRITO - NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS CONTIDOS NA EXORDIAL

O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, alegando que o Juízo de Origem não fundamentou adequadamente a decisão, limitando-se a afirmar genericamente a inexistência de flagrante ilegalidade no processo administrativo, sem analisar especificamente os vícios apontados.

Em que pese toda a argumentação trazida, a preliminar não merece acolhimento.

Da análise dos autos, verifica-se que a sentença enfrentou
adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente quanto à necessidade de demonstração de efetivo prejuízo para reconhecimento de nulidades no processo administrativo
, em consonância com o princípio “
pas de nullité sans grief
”.

O magistrado fundamentou sua decisão em precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.933.440/RS) que trata especificamente da questão, explicando que a declaração de nulidade do processo administrativo ambiental não prescinde da comprovação de prejuízo concreto à defesa do autuado.

Assim, ainda que de forma sucinta, a sentença apresentou fundamentação suficiente e adequada, em observância ao disposto no art. 93, IX da Constituição Federal e art. 489 do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em nulidade.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar.

II – MÉRITO RECURSAL - NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

A tese principal do autor, ora apelante, consiste no extravio de uma petição que fora protocolada no processo administrativo, a qual, segundo ele, tinha por objetivo atualizar o seu endereço e informar os dados de seu novo patrono, que deveria representá-lo no referido procedimento.

Foi anexada à exordial a cópia integral do processo administrativo, no qual se verifica a regular autuação do infrator pela exploração de 90,84 hectares de vegetação nativa em área de reserva legal, sem autorização prévia do órgão ambiental competente, conforme se observa (Id: 256871181 – Pág. 02):

Logo em seguida, houve a tentativa de intimação via A.R., que restou infrutífera, sendo então realizada a intimação por edital, conforme se verifica (Id: 256871181 – Pág. 13 a 24):

Posteriormente, a parte recorrente apresentou sua impugnação ao auto de infração, contestando a autuação supracitada, conforme comprovam os documentos constantes no Id: 256871181 – Pág. 27 a 38.

Com a observância do contraditório, em 21 de agosto de 2019, o órgão ambiental homologou o auto de infração, aplicando as sanções legais ao autuado pelas infrações ora discutidas.

É importante esclarecer que não se nega que a parte recorrente protocolou, de fato, a petição indicando seu patrono em momento anterior à homologação do auto de infração. Contudo, é imprescindível ressaltar que a ausência de intimação para a apresentação de alegações finais não configura cerceamento de defesa ou ofensa ao contraditório, uma vez que foi oportunizada à parte a apresentação de sua impugnação, a qual foi devidamente apreciada.

Dessa forma, não se vislumbram os vícios apontados pela parte apelante ou qualquer inconstitucionalidade, o que impede o Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, sob pena de indevida supressão das competências da Administração Pública.

Aliás, sabe-se que, a intervenção judicial, para fins de revisão da decisão administrativa, impede que se incursione no núcleo duro dos juízos de conveniência e oportunidade. Essa blindagem decisória impede que a revisão judicial reveja o argumento de fato utilizado pela autoridade julgadora administrativa.

Neste interim, tem-se que o controle judicial dos atos administrativos é reservado apenas e tão somente quanto à possibilidade e o dever de reanalisar se o processo administrativo incorreu em alguma e patente
ILEGALIDADE
, sob pena de tornar-se uma instância revisora do processo e mérito administrativo, bem como incorrer em ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AMBIENTAL – CADASTRO AMBIENTAL RURAL - CONTROLE JUDICIAL QUE SE LIMITA AO CAMPO DA REGULARIDADE E LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – PORTARIA N. 708/SEMA/2018 – SUSPENSÃO CAUTELAR EM DECORRÊNCIA DA OPERAÇÃO POLYGONUM – CONTRADITÓRIO DIFERIDO – POSSIBILIDADE – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – CANCELAMENTO FORA DAS HIPÓTESES DO ART. 18, III, DO DECRETO ESTADUAL N. 1.031/2017, QUE REGULAMENTA A LEI COMPLEMENTAR N. 592/2017 – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ESTABELECIDOS PELO ART. 50, DO DECRETO ESTADUAL N. 1.031/2017 – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, § 11o, DO CPC).
1. A jurisprudência deste Sodalício, em casos análogos, assenta que: ‘1. A atuação do Poder Judiciário, a respeito das decisões administrativas, limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato dali emanado, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo
. 2. A ausência de intimação prévia é inerente às cautelares, sob pena de não ser efetivada a medida, porquanto nesta hipótese o contraditório é diferido, ou seja, postergado para momento posterior à medida, não havendo qualquer afronta à ampla defesa e a contraditório. 3. Nos termos do Decreto Estadual n. 1.031/2017, que regulamenta a Lei Complementar n. 592/2017, é dever da Administração Pública possibilitar ao administrado que realize a atualização e a retificação de informações declaradas no cadastro ambiental rural antes de promover o seu cancelamento por eventual inconsistência, assim como de observar princípios constitucionais, tais como os da legalidade, eficiência, do contraditório e o da ampla defesa, para a prática de atividade que lhe compete, sem prejuízo de observar os requisitos exigidos por lei para a validação ou revogação de licenças e/ou autorizações ambientais. (N.U 0001064-49.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 10/08/2021)’. 2. Conforme disposto no artigo 85, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o litigante que sair vencido pagará honorários ao advogado vencedor. 3. Nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado Advogado em grau recursal.” (TJ-MT 10130610420208110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/08/2022) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO ADMINISTRATIVO – AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – MULTA COMINATÓRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – ATO ADMINISTRATIVO SANCIONATÓRIO – VÍCIO QUANTO À COMPETÊNCIA E FORMA – INSUBSISTÊNCIA – SANÇÃO ADMINISTRATIVA – ADEQUADA AO CONTRATO – CULPABILIDADE – MÉRITO ADMINISTRATIVO – CUMULAÇÃO DE MULTA E GLOSA – BIN IN IDEM – NÃO OCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não enseja cerceamento de defesa quando há suficiência das provas coligidas, é autorizado ao julgador a dispensa da produção de diligências que se mostrem desnecessárias no plano fático-jurídico. 2. Não prospera alegação de vício quanto à competência do ato administrativo, quando o apelante, no livre exercício do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo, não suscitou tal elemento de nulidade. A conhecida nulidade de algibeira ou de bolso deve ser rechaçada do ordenamento. 3. Não acarreta nulidade do procedimento administrativo, por cerceamento de defesa, o indeferimento de produção de provas e diligências, quando estas forem desnecessárias ou protelatórias, desde que haja motivação idônea nesse sentido. Precedentes do STJ. 4. Não há que falar em desproporcionalidade da sanção aplicada, uma vez que a imposição foi extraída do próprio ordenamento firmado entre as partes. 5.
O controle judicial dos atos administrativos é reservado apenas e tão somente quanto à possibilidade e o dever de reanalisar se o processo administrativo incorreu em alguma e patente ilegalidade, sob pena de tornar-se uma instância revisora do processo e mérito administrativo, bem como incorrer em ofensa ao princípio da separação dos poderes
. 6. Segundo o art. 80, IV, da Lei n. 8.666/93, a aplicação da glosa pode se dar “sem prejuízo das sanções” previstas na Lei, não configurando, portanto, bin in idem o seu arbitramento em cumulação à multa sancionatória por descumprimento contratual. 7. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).” (TJ-MT 10550136020208110041 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 13/12/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEMORA NO CANCELAMENTO DE CADASTROS SOBREPOSTOS AO CADASTRO RURAL AMBIENTAL (CAR) DA PROPRIEDADE DO IMPETRANTE - PRAZO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO EXCEDIDO - PRAZO MÁXIMO DE 6 (SEIS) MESES - PORTARIA N.o 389/2015- SEMA/MT – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Os processos administrativos ambientais deverão ser analisados no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento, nos termos da Portaria n.o 389/2015/SEMA/MT. 2.
Não deve o Poder Judiciário submergir no mérito administrativo acerca do teor de requerimento concernente à regularização do Cadastro Ambiental Rural indicado, mas somente examinar a observância do prazo estabelecido na norma estadual para a sua análise
. 3. Não configurada a inércia do Órgão ambiental na apreciação do requerimento administrativo visando o “cancelamento de CAR sobreposto” à área do apelante, inexiste violação a direito líquido e certo a ser declarada via mandamental. 4. Recurso não provido. Sentença inalterada.” (TJ-MT - AC: 10123087620228110041, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 28/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/03/2023) (destaquei)

Desse modo, considerando a ausência de flagrante ilegalidade, restando evidente que foram
respeitados os princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, não há que se falar em nulidade do processo administrativo, tampouco na incursão no mérito administrativo, em respeito a separação dos poderes
.

III – MÉRITO RECURSAL - CARÁTER DA MULTA AMBIENTAL

Por outro lado, a parte apelante questiona a inclusão da dívida decorrente de multa ambiental na Certidão Negativa de Débitos, ao argumento de que tal crédito não possui natureza tributária.

De fato, as Certidões Negativas de Débitos (CND) têm como finalidade certificar a regularidade fiscal do contribuinte perante a Fazenda Pública. Sua regulamentação decorre do art. 205 do Código Tributário Nacional (CTN), que dispõe:

"Art. 205 - A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo, quando exigível, seja feita por certidão negativa, expedida à vista de requerimento do interessado, que contenha todas as informações necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade e indique o período a que se refere o pedido."

Contudo, a inclusão de débitos não tributários em certidões negativas é tema amplamente debatido. Embora as dívidas oriundas de multa administrativa não possuam natureza tributária,
o art. 2o, §2o, da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais) equipara os créditos não tributários às dívidas fiscais para fins de cobrança
:

“Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 2o - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo
a tributária e a não tributária
, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato.”

Dessa forma, a multa ambiental pode ser inscrita em dívida ativa e impedir a emissão da Certidão Negativa de Débitos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

Ademais,
DETERMINO
a
majoração da verba sucumbencial
em 2% (dois por cento), totalizando o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025